Tribunal: TJSP
Processo: 0253579-64.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) Retratação acolhida para adequação ao Tema 905, do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000654008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0253579-64.2009.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes CAIXA
BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR CBPM e CAIXA BENEFICENTE DA
POLÍCIA MILITAR - CBPM, são apelados CLAUDINEI CARLOS MIRANDA,
ANTONIO LUIZ TEIXEIRA JUNIOR, FRANCISCO JESUS MALDONADO, JOSE
EDUARDO DE OLIVEIRA e LUIS MIGUEL DE JESUS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retratação acolhida para adequação ao Tema
905/STJ. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0253579-64.2009.8.26.0000-Sorocaba - Voto no 19202
2
VOTO No 19202
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 0253579-64.2009.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO -
CBPM
APELADA: CLAUDINEI CARLOS MIRANDA E OUTROS
JUIZ: MARCOS SOARES MACHADO

RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora
para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art.
1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do
REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, pacificou a questão dos
consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na
Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que
devem seguir o índice de remuneração da caderneta de
poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a
redação
dada
pela
Lei
no
11.960/09.
CORREÇÃO
MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E)
Retratação acolhida para adequação ao Tema 905, do STJ.
Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizado
por Claudinei Carlos Miranda e outros em face de Caixa Beneficente da Polícia Militar do
Estado de São Paulo - CBPM, pleiteando o desligamento do quadro associativo da Cruz Azul
de São Paulo, assim como a devolução dos valores descontados a título de contribuição de
assistência médica corrigidos monetariamente e com juros moratórios.
A r. sentença de fls. 67/75 julgou procedente o pedido, considerando
para cobrança de juros de mora o percentual de 1% ao mês, sem especificação quanto a
correção monetária.
O v.acórdão deu parcial provimento ao recurso da ré, alterando a
sentença no que tangenciava os juros moratórios, aplicando o percentual de 0,5% ao mês. Sem
especificação quanto a correção monetária (fls. 102/104).
Opostos embargos de declaração pela ré (fls. 106/111), os quais
foram rejeitados (fls. 117).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0253579-64.2009.8.26.0000-Sorocaba - Voto no 19202
3
Sobreveio a interposição de recurso especial (fls. 157/161).
Houve sobrestamento do feito (fls. 177).
Em virtude do julgamento do mérito do REsp 1.492.22/PR, Tema no
905/STJ, em cumprimento à determinação contida no artigo 1040, II, do NCPC (antigo artigo
543-B, § 3o, CPC/73), o Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, deste E. Tribunal
determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para eventual adequação do julgado
e/ou manutenção da decisão (fls. 180/183).
É O RELATÓRIO.
Conhece-se aqui da ocorrência de hipótese ensejadora de retratação
no que diz respeito aos juros e a correção monetária.
Embora correta a aplicação dos juros moratórios, a especificação
acerca da tabela prática do Tribunal de Justiça a ser utilizada era necessária.
Isso porque, consignou-se, no julgamento do RE no 870947, que os
juros de mora devem ser calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, dada sua constitucionalidade no que tange às relações
obrigacionais que não têm natureza tributária e que o índice de correção monetária deve ser
utilizado por ser adequado a capturar a variação de preços da economia e retratar a inflação
do País num dado período é o IPCA-E.
Necessário esclarecer que o Tribunal de Justiça de São Paulo conta
com três tabelas práticas para cálculo de atualização monetária. A que deve ser empregada no
presente caso é a que utiliza o IPCA-E.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve alcance limitado, como se vê
da manifestação do Ministro LUIZ FUX, no Tema de Repercussão Geral no 810, no Recurso
Extraordinário no 870947/SE, julgado em 20/09/2017:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0253579-64.2009.8.26.0000-Sorocaba - Voto no 19202
4
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina” (grifos e destaques meus).

Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se nova orientação
acerca deste tema, para determinar o cumprimento do decidido no REsp 1.492.221/PR. Diante
do exposto, acolhe-se a presente retratação para adequação da decisão de fls. 102/104 ao
Tema 905, do STJ, a fim de determinar que a atualização monetária seja calculada pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo que utiliza o IPCA-E desde quando os
valores foram devidos e os juros moratórios sejam calculados com base no art. 1o-F da Lei
9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 a partir da citação.
PAULO GALIZIA
Relator